Tribunal: TJDFT
Processo: 0741032-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741032-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Top Sol Piscinas Eireli - ME Agravada: Daniela Aires Vilchez D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Top Sol Piscinas Eireli - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá nos autos do processo no 0701289-96.2021.8.07.0008. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 51659812), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 186 e 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator